Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0700296-45.2019.8.07.0001 Apelantes: Raquel Almeida da Silva Sivanildo dos Santos Sousa Apelado: João Alberto Lima La Rosa Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Raquel Almeida da Silva e Sivanildo dos Santos Sousa (Id. 11707896) contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido principal parcialmente procedente e o pedido reconvencional improcedente. As partes noticiaram a celebração de transação (Id. 13627480 e Id. 13627481). Requerem, assim, a homologação do negócio jurídico celebrado nos autos. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além do mais, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada pelas partes (Id. 13627481) para que produza seus efeitos regulares. Homologo igualmente a desistência do recurso interposto. Operada a preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 7 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator